Tribunal: TJPA
Processo: 0807895-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807895-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS SOUSA DA SILVA, LUCAS LOPES DAMASCENA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITUPIRANGA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO –

VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ACESSO AOS AUTOS – SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF – TESE INACOLHIDA - EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1
-
O
Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram
o decreto preventivo
do paciente
,
o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a
ordem pública e a
aplicação da lei penal.
2- É
certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §

6º, do artigo 282, do CPP.
3-
Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão da origem.
4-

D
iante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e
o
risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta
dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssimo
Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de MATEUS SOUSA DA SILVA
e
LUCAS LOPES DAMASCENA

,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa (Proc. nº
0800293-94.2020.8.14.0025
)
, aduzindo, em resumo, o impetrante, que os paciente encontram-se presos desde 24.06.2020,
acusados da prática de homicídio
, ocorrido no dia 29.03.2020, e sofrem constrangimento ilegal, vez que a defesa não teve acesso aos autos; o decreto preventivo não contem os requisitos do art. 312 do CPP; ocorrendo nulidades pela violação ao contraditório e a ampla defesa. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, mesmo com imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Prestadas as informações de estilo (fls. 4
1
/44-ID Num 3525367), indeferi a liminar (ID Num. 3537899), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Na presente impetração, o suplicante invoca
nulidades (violação ao contraditório e cerceamento de defesa); e ausência de fundamentos na decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes
.

Pois bem. É i
negável
o direito de acesso aos autos como forma de realizar a ampla defesa e o contraditório. Porém,
verifico que,
in casu
, a irresignação do
impetra
nte não merece acolhida
, ante a não comprovação de qualquer nulidade
. Isso porque o entendimento adotado no ato reclamado
, no dizer do Ministro Luiz Fux

“
não constitui ato que ofendam a tese firmada no
enunciado 14 da Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal (...). Deveras, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10 e 11, da
lei
8.906/1994
– Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com a redação conferida pela
Lei 13.245/2016
, (...). Nesse contexto, cabe referir que o espectro de incidência do
Enunciado 14 da Súmula vinculante
do Supremo Tribunal Federal não abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados, mormente se considerados os dispositivos legais supramencionados, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. (...) verifico que sequer se negou à defesa o direito de acesso a autos de investigação, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.

[
Rcl 30.957
, rel. min.
Luiz Fux
,
dec. monocrática, j. 10-8-2018,
DJE
164 de 14-8-2018.]

Assim, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa e violação ao contraditório
, prevista no Texto Constitucional,
que pudesse gerar nulidades capazes de impor a soltura dos pacientes, somado a parca documentação juntada no
writ,
daí que, data vênia o entendimento do douto Procurador de Justiça que oficia no presente, inacolho tais argumentos.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão
que
decretou a prisão preventiva (fls. 13/16-ID Num
3433765
), e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra-se satisfatoriamente fundamentada, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, vez que,
segundo consta dos autos
e dos informes do Juiz da causa
(fls. 4
1
/44-ID Num 3525367), o
s
acusado
s
, na madrugada do dia 29/03/2020, após desavenças, espancaram brutalmente a vítima, utilizando pedaços de madeira e tijolo. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal de Marabá, contudo, evoluiu a óbito horas depois. Segundo depreende-se dos autos o menor Kaique Pereira Viana teve um desentendimento com a vítima Henrique Nascimento de Paula, provavelmente em razão de sua cachorrinha, ocasião em que, acompanhado de Mateus Sousa de Mateus Sousa da Silva e Lucas Lopes Damascena, espancaram violentamente a vítima, que faleceu em consequência dos ferimentos que sofreu.

Desta feita, restou demonstrada a gravidade em concreto do ato praticado pelo
s

pacientes
, que coloca em risco a ordem pública.

Então, o Juízo impetrado aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram
o decreto preventivo
do
s
paciente
s,
o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a
ordem pública e a
aplicação da lei penal.

Neste contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor
de MATEUS e LUCAS.

Também, conforme muito bem expôs o nobre Procurador de Justiça,
“
cabe destacar que o Juízo da Vara Criminal de Itupiranga/PA está tomando as devidas providências a fim de dar fiel prosseguimento ao processo e que, ainda que haja suposto atraso na conclusão do inquérito, isto não se deu por desídia estatal. Desse modo, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, quando o trâmite processual é regular e a demora não é provocada pelo Juízo
”.

Lado outro,
é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art
. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Por fim,
é
certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §

6º, do artigo 282, do CPP. Entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, e
o
risco de reiteração delitiva, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
30
de
setembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 04/10/2020